Tribunal: STF
Processo: ARE 1488964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



     O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSPREV/RJ. REPRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. VÍNCULO DA AGRAVADA COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 



    1. O título executivo que embasa a ação originária é proveniente da ação coletiva nº 0012042- 29.2011.4.02.5101 (2011.51.01.012042-3), proposta pelo SINDSPREV/RJ, no bojo da qual a União foi condenada ao pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da GDPST em favor dos substituídos que possuíam direito à paridade com os servidores ativos, no período compreendido entre 1.3.2008 até a data da publicação da Portaria nº 3.627, do Ministério da Saúde, de 19 de novembro de 2010. 



    2. No julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde. 



    3. Considerando que a parte agravada é pensionista de ex-servidor vinculado ao Ministério da Saúde, deve prosperar a irresignação da agravante, de modo que se impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada para executar o título referido. 



    4. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, inciso III, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    [...]



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DFAgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não houve pronunciamento sobre o Tema 823, oriundo desde E. STF, que reconheceu a repercussão geral do tema em exame e reafirmou a jurisprudência no sentido da ampla legitimidade das entidades sindicais de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive na liquidação e nas execuções dos créditos reconhecidos, independentemente de autorização dos substituídos.”



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



     Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual (Súmula 279).



    Sobre a não incidência ao caso do Tema nº 823 da repercussão geral, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, que corrobora a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Em relação ao alcance subjetivo do título judicial formalizado nos autos da ação coletiva n.º 0012042- 29.2011.4.02.5101, destaque-se que, no julgamento do AgInt no RMS 54.509/RJ, sob a relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20.2.2018 (DJe 14.11.2018), a Segunda Turma do STJ decidiu que o SINDSPREV/RJ é ilegítimo para representar o interesse dos trabalhadores da área da saúde, nos termos seguintes:



    (...)



    Reconheço que, embora o SINDSPREV/RJ tenha pretendido na ação coletiva ampliar o número de substituídos, de acordo com o Tema de Repercussão Geral nº 823, o título só alcança as pessoas da categoria dos trabalhadores da Previdência Social, que é representada pelo Sindicato, de acordo com seu cadastro perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 



    Forçoso reconhecer também que a decisão que formou o título apenas entendeu que os substituídos tinham direito ao pagamento das diferenças oriundas do crédito diferenciado da GDPST em paridade com os servidores ativos, não admitida a ampliação da legitimidade para a propositura individual da execução de sentença..



    (...)



    Nesse esteio, considerando que a parte agravada é pensionista do ex-servidor, JOSE SEBASTIÃO FREITAS, vinculado ao Ministério da Saúde (evento 1, CHEQ3 – 1º Grau), deve prosperar a irresignação da agravante, de modo que se impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa da agravada para executar o título referido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente